Tribunal: STJ
Processo: 2053879-82.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2735961 - SP (2024/0330237-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: PALO ADMINISTRADORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO SATIN - SP094832
OCTÁVIO AUGUSTO DE SOUZA AZEVEDO - SP152916
ANDRE DI MIGUELI AFFONSO - SP244881
AGRAVADO
: TNG COMERCIO E INDUSTRIA DE ROUPAS LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ODAIR DE MORAES JÚNIOR - SP200488
CYBELLE GUEDES CAMPOS - SP246662
INTERES.
: ARJ ADMINISTRACAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
ADVOGADOS
: FÁBIO RODRIGUES GARCIA - SP160182
CAMILA DOMINGUES DO AMARAL - SP347820
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE.
§ 6o, DO CPC. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. LEI 14.939/24.
ART. 1.003,
POSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO. REEXAME.
NÃO
SÚMULA N. 7/STJ.
PROVIMENTO.
1. A contradição que autoriza a oposição dos embargos de declaração é a interna ao
julgado, existente entre suas premissas ou entre essas e a conclusão.
2. "A Corte Especial, em julgamento de questão de ordem no AREsp 2.638.376/MG,
definiu que a
é aplicável aos recursos interpostos antes mesmo de
Lei no 14.939/2024
sua vigência, devendo ser observada, portanto, no julgamento dos agravos internos
contra decisões monocráticas que inadmitiram o recurso sob fundamento da falta de
comprovação de ausência de expediente forense no período" (AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.674.831/SP,
DJEN de
).
26/5/2025,
29/5/2025.
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ)
.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/11/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
24/11/2025,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA52607131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 25/11/2025 14:09:33
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 9dd7ce87-7048-4fb0-8c6e-a87a23c5f880

Brasília,
.
25 de novembro de 2025

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA52607131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 25/11/2025 14:09:33
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 9dd7ce87-7048-4fb0-8c6e-a87a23c5f880

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2735961 - SP (2024/0330237-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: PALO ADMINISTRADORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO SATIN - SP094832
OCTÁVIO AUGUSTO DE SOUZA AZEVEDO - SP152916
ANDRE DI MIGUELI AFFONSO - SP244881
AGRAVADO
: TNG COMERCIO E INDUSTRIA DE ROUPAS LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ODAIR DE MORAES JÚNIOR - SP200488
CYBELLE GUEDES CAMPOS - SP246662
INTERES.
: ARJ ADMINISTRACAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
ADVOGADOS
: FÁBIO RODRIGUES GARCIA - SP160182
CAMILA DOMINGUES DO AMARAL - SP347820
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE.
§ 6o, DO CPC. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. LEI 14.939/24.
ART. 1.003,
POSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO. REEXAME.
NÃO
SÚMULA N. 7/STJ.
PROVIMENTO.
1. A contradição que autoriza a oposição dos embargos de declaração é a interna ao
julgado, existente entre suas premissas ou entre essas e a conclusão.
2. "A Corte Especial, em julgamento de questão de ordem no AREsp 2.638.376/MG,
definiu que a
é aplicável aos recursos interpostos antes mesmo de
Lei no 14.939/2024
sua vigência, devendo ser observada, portanto, no julgamento dos agravos internos
contra decisões monocráticas que inadmitiram o recurso sob fundamento da falta de
comprovação de ausência de expediente forense no período" (AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.674.831/SP,
DJEN de
).
26/5/2025,
29/5/2025.
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ)
.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno manifestado por Paulo Administradora e
Incorporadora LTDA. em face da seguinte decisão:

Cuida-se de Agravo interposto por PALO ADMINISTRADORA E INCORPORADORA
LTDA, à decisão que inadmitiu Recurso Especial com fundamento no
III, da
art. 105,
Constituição Federal.
Documento eletrônico VDA52070311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/11/2025 18:42:05
Código de Controle do Documento: abce33f1-2197-4697-a4e0-71b1091a93cd

É o relatório. Decido.
Por meio da análise do recurso de PALO ADMINISTRADORA E INCORPORADORA
LTDA, verifica-se que a parte recorrente foi intimada do acórdão recorrido em
15.03.2024, sendo o Recurso Especial interposto somente em 09.04.2024.
O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do prazo
de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do
VI, c/c os arts. 1.003, § 5o, 1.029, e
art. 994,
219, caput, todos do Código de Processo Civil.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de
origem, determino sua majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de
15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo
art. 85,
Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do
referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal
art. 21
de Justiça, não conheço do recurso.
Publique-se. Intimem-se.

Afirma que o recurso especial é tempestivo, porquanto:

"(...) Acórdão recorrido de fls. 223/226 dos embargos de declaração foi
disponibilizado em
e publicado no dia
Assim, o prazo para a
14/03/2024
15/03/2024.
apresentação do recurso teve início em
restando suspenso nos dias 28
18/03/2024,
(endoenças) e 29 (Sexta-Feira Santa) de março de 2024, conforme Provimento no
2.728/2023, abaixo transcrito, findando nesta data de
" (e-STJ, fl. 306).
09/04/2024

Juntou documentos.
Pede o provimento do recurso.
Impugnação da parte contrária no sentido de não se opor ao reconhecimento
da tempestividade do recurso.
É o relatório.
VOTO
O inconformismo não merece acolhida, embora por fundamento diverso.
A recorrente manifestou agravo contra decisão que negou seguimento a
recurso especial interposto em face de acórdão com a seguinte ementa:

Agravo de instrumento – Impugnação de crédito – Recuperação Judicial – Decisão
que julgou procedente em parte o incidente ajuizado pelo credor e determinou a
retificação do crédito na relação de credores – Insurgência do impugnante –
Descabimento – Administrador Judicial que informou ao douto Juízo “a quo” que o
credor deixou de apresentar cópia dos títulos inadimplidos por parte das
recuperandas, bem como a documentação necessária que legitimasse a retificação
da titularidade dos créditos – Impugnante/agravante confirmou que não logrou êxito
em localizar a totalidade da documentação solicitada pelo Administrador Judicial –
Ausência de documentos hábeis a comprovar a efetiva existência do crédito que
implica em deficiência probatória, o que inviabiliza o pleito do impugnante, ora
agravante –
o, III, da
– Posterior concordância das
Art. 9
Lei no 11.101/05
recuperandas com o valor devido ao credor é insuficiente para a comprovação do
Documento eletrônico VDA52070311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/11/2025 18:42:05
Código de Controle do Documento: abce33f1-2197-4697-a4e0-71b1091a93cd

crédito na forma do
o da
e, portanto, não autoriza sua inclusão
art. 9
Lei no 11.101/05
na relação de credores – Decisão mantida – RECURSO IMPROVIDO.

Alegou, na ocasião, violação dos artigos 1.022, I, do Código de Processo Civil
e 9o, III, da
sob o s argumentos de que o acórdão local é contraditório e
Lei 11.101/05
que a recorrente comprovou seus créditos junto à recuperanda.
Negado seguimento ao recurso especial pela presidência do Tribuna local, foi
interposto agravo, ao qual não se conheceu por intempestividade do recurso especial.
Esta Corte Superior, todavia e a partir das modificações introduzidas pela
passou a admitir a comprovação posterior da ausência de expediente na
Lei 14.939/24,
Corte de origem para fins de comprovação da tempestividade do recurso dirigido a esta
Casa, desde que o faça por meio de documento idôneo.
A saber:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA
PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO, ANTE A SUA
INTEMPESTIVIDADE. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE.
1. A Corte Especial, em julgamento de questão de ordem no AREsp 2.638.376/MG,
definiu que a
é aplicável aos recursos interpostos antes mesmo
Lei no 14.939/2024
de sua vigência, devendo ser observada, portanto, no julgamento dos agravos
internos contra decisões monocráticas que inadmitiram o recurso sob fundamento da
falta de comprovação de ausência de expediente forense no período. 1.1. Nos
termos do § 6o do
do CPC, com redação dada pela
"O
art. 1.003
Lei no 14.939/2024,
recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do
recurso, e, se não o fizer, o tribunal determinará a correção do vício formal, ou
poderá desconsiderá-lo caso a informação já conste do processo eletrônico". 1.2. No
presente agravo interno, a parte apresentou documentos que comprovam a
suspensão do expediente forense no curso do prazo recursal, tornando tempestivo o
reclamo. 1.3. Decisão monocrática reconsiderada com o julgamento, de plano, do
agravo em recurso especial.
2. A teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica pode ser aplicada
quando a personalidade jurídica representa um obstáculo ao ressarcimento de
prejuízos causados aos consumidores. Precedentes. 2.1. A "revisão de decisão que
aplica a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica é inviável em
recurso especial, em razão da vedação ao reexame de fatos e provas pela Súmula n.
7 do STJ." (AgInt no
relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 2.586.973/SP,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
).
24/2/2025,
27/2/2025.
2.2. A
ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem
impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito
constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão singular da Presidência e, de
plano, conhecer do agravo para negar provimento ao apelo extremo.
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp n. 2.674.831/SP,
julgado em
DJEN de
)
26/5/2025,
29/5/2025.

Documento eletrônico VDA52070311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/11/2025 18:42:05
Código de Controle do Documento: abce33f1-2197-4697-a4e0-71b1091a93cd

No caso dos autos, a parte trouxe cópia do ato normativo que declarou
feriados locais os dias 28 e 29 de março de 2024 (e-STJ, fls. 310/311), de modo que o
recurso especial é tempestivo, o qual passa a ser examinado.
A contradição, de início, que dá ensejo aos embargos de declaração é a
interna, isto é, aquela que ocorre entre as premissas ou entre estas e a conclusão do
julgado, o que não foi demonstrado no caso vertente.
Veja-se:

AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DO
AÇÃO DE
CPC/2015.
COBRANÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. ATUALIZAÇÃO PELO SALÁRIO MÍNIMO.
VIOLAÇÃO DO
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO.
ART. 1.022
INEXISTÊNCIA.
1. Considera-se improcedente a arguição de ofensa ao
I, do CPC/2.015
art. 1.022,
quando o
se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre os pontos
decisum
relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia.
2. A contradição que autoriza a oposição dos embargos é aquela interna ao julgado,
existente entre a fundamentação e a conclusão.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
AREsp 187.905/SP,
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
9/8/2016,
19/8/2016)

A recorrente, no caso dos autos, aponta contrariedade ao artigo 9o, III, da
discordando de sua aplicação no caso concreto, de modo que não se há
Lei 11.101/05,
falar em contradição no sentido da norma de regência dos embargos de declaração.
Colhe-se dos autos, quanto ao mais, que se pretende que "que seja
homologado o crédito do agravante no valor de R$ 916.270,95, na Classe III -
Quirografários" (e-STJ, fl. 214).
O Tribunal local, todavia, concluiu não ser:

"(...) viável o deferimento de uma habilitação/impugnação de crédito sem um mínimo
de certeza documental. Em outras palavras, a ausência de documentos hábeis a
comprovar a efetiva existência do crédito implica em deficiência probatória, o que
inviabiliza o pleito do impugnante, ora agravante. Conforme previsto no
o, III, da
art. 9
a habilitação/impugnação de crédito realizada pelo credor deverá,
Lei no 11.101/05,
necessariamente, conter os documentos comprobatórios do crédito, sob pena de
improcedência. A necessidade da juntada de tais documentos garante a lisura do
processo recuperacional ou falimentar, bem como o interesse das partes" (e-STJ, fl.
217).

A alegação, outrossim, de que teria havido confissão do admininstrador judicial
é irrelevante, porquanto a confissão somente é eficaz se provier daquele que pode dispor
do bem ou direito em questão, como ensinam os artigos 213 do Código Civil e 392, § 1o,
do Código de Processo Civil.
Inequívoco, portanto, que o reexame da questão esbarra nas disposições do
verbete n. 7 da Súmula desta Casa.
Documento eletrônico VDA52070311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/11/2025 18:42:05
Código de Controle do Documento: abce33f1-2197-4697-a4e0-71b1091a93cd

Em face do exposto, por fundamento diverso, nego provimento ao agravo
interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52070311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/11/2025 18:42:05
Código de Controle do Documento: abce33f1-2197-4697-a4e0-71b1091a93cd

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.735.961 / SP
Número Registro: 2024/0330237-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10004923920218260260
10011809820218260260
20240000016928
20240000198707
20538798220238260000 2053879822023826000050000
Sessão Virtual de
a
18/11/2025
24/11/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PALO ADMINISTRADORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO SATIN - SP094832
OCTÁVIO AUGUSTO DE SOUZA AZEVEDO - SP152916
ANDRE DI MIGUELI AFFONSO - SP244881
AGRAVADO
: TNG COMERCIO E INDUSTRIA DE ROUPAS LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : ODAIR DE MORAES JÚNIOR - SP200488
CYBELLE GUEDES CAMPOS - SP246662
INTERES.
: ARJ ADMINISTRACAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
ADVOGADOS : FÁBIO RODRIGUES GARCIA - SP160182
CAMILA DOMINGUES DO AMARAL - SP347820
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA52588532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:58:05
Código de Controle do Documento: 0bc16832-48dd-4ab4-90ad-e0613dd1e539

AGRAVANTE : PALO ADMINISTRADORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO SATIN - SP094832
OCTÁVIO AUGUSTO DE SOUZA AZEVEDO - SP152916
ANDRE DI MIGUELI AFFONSO - SP244881
AGRAVADO
: TNG COMERCIO E INDUSTRIA DE ROUPAS LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : ODAIR DE MORAES JÚNIOR - SP200488
CYBELLE GUEDES CAMPOS - SP246662
INTERES.
: ARJ ADMINISTRACAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
ADVOGADOS : FÁBIO RODRIGUES GARCIA - SP160182
CAMILA DOMINGUES DO AMARAL - SP347820
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
18/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
24/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52588532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:58:05
Código de Controle do Documento: 0bc16832-48dd-4ab4-90ad-e0613dd1e539